Tribunal: CARF
Processo: 10530.900498/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900498/2014-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.958 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Embargante
MINERACAO CARAIBA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO
MATERIAL. ACOLHIMENTO.
Existindo omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-
se o seu acolhimento para sanar os vícios contidos na decisão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2009
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SUPERAÇÃO DE
ÓBICES
QUE
LEVARAM
AO
INDEFERIMENTO
DO
PLEITO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO.
DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
Superados os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente
provido para que a unidade de origem analise o conteúdo do crédito pleiteado,
à luz dos documentos colacionados aos autos, e profira despacho decisório
complementar, sem óbice à possibilidade de intimar a contribuinte, se for o
caso, a apresentar provas adicionais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. DECLARAÇÃO
DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. PREVALÊNCIA. ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO
DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se
houver indícios de que as informações nela constantes estão equivocadas, pois
prestadas erroneamente, deve-se prestigiar os princípios da verdade material e
da moralidade administrativa, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que
estejam amparados em tais elementos incorretos, uma vez que o mero erro
formal nas informações prestadas pelo contribuinte em declarações obrigatórias
não deve prevalecer, caso seja comprovada a verdade dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900498/2014-81
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.958 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900498/2014-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão apontada,
com a consequente reforma do acórdão embargado para dar parcial provimento ao recurso
voluntário, a fim de que a unidade de origem analise o conteúdo do crédito pleiteado à luz dos
documentos colacionados aos autos e profira despacho decisório complementar, sem óbice à
possibilidade de intimar a contribuinte, se for o caso, a apresentar provas adicionais.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus,
Mariel Orsi Gameiro e Flávio José Passos Coelho (presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela contribuinte em 24/02/2022
contra o acórdão no 3302-011.628, proferido em 25/08/2021, no qual, por unanimidade de votos, a
2a Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF rejeitou a preliminar arguida
e negou provimento ao recurso voluntário nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
A ementa do referido acórdão sintetiza desta forma os entendimentos aprovados
pelo Colegiado na ocasião do julgamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2009
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará, dentre
outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a devida produção de provas não
é suficiente para conferir o direito creditório ao sujeito passivo e a consequente
homologação das compensações declaradas.
A produção de provas é facultada das partes, mas constitui-se em verdadeiro ônus
processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o sendo praticado
no tempo certo, surgem consequências gravosas, dentre elas a perda do direito de o
fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno denominado de
preclusão temporal.
De modo resumido, a embargante alegou que o acórdão padeceria dos seguintes
vícios:
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.958 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900498/2014-81

1. Omissão acerca do fundamento relacionado à teoria dos motivos
determinantes, pois não foi apreciado o argumento de que originalmente
(Despacho Decisório emitido eletronicamente) a negativa do direito ao crédito
decorreu da ausência de retificação da DCTF, com a retificação apenas do
DACON, e posteriormente (Acórdão DRJ) o argumento do decisum está
fundamentado na falta de comprovação do crédito propriamente dito.
2. Omissão sobre apreciação dos documentos juntados no Recurso Voluntário e
em petição apartada.
Em juízo registrado no despacho de admissibilidade, no entanto, os embargos
foram admitidos somente em relação ao item 1 acima,
para sanar a omissão quanto à alegação de inovação nas razões de decidir da DRJ.
Encaminhe-se para inclusão em pauta de julgamento por este presidente.
Esse é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.
Os embargos são tempestivos e preenchem os demais requisitos normativos, razão
pela qual deles conheço.
No presente ato, conforme o que foi destacado no despacho de admissibilidade, a
análise sobre as contestações deveria restringir-se à alegada omissão acerca do fundamento
relacionado à teoria dos motivos determinantes, pois não foi apreciado o argumento de que
originalmente (Despacho Decisório emitido eletronicamente) a negativa do direito ao crédito
decorreu da ausência de retificação da DCTF, com a retificação apenas do DACON, e
posteriormente (Acórdão DRJ) o argumento do decisum está fundamentado na falta de
comprovação do crédito propriamente dito.
De acordo com o juízo de prelibação,
O recurso voluntário pugnou no capítulo “IV – DA PROVA DA COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO UTILIZADO NA COMPENSAÇÃO” que a decisão da DRJ inovara nas
razões de decidir quanto à falta de prova do direito creditório. Quanto a este aspecto, de
fato, a decisão não apreciou o argumento da embargante, mas efetuou a apreciação do
recurso voluntário quanto ao ônus probatório e o momento processual adequado para a
dilação probatória.
A embargante tem razão.
A questão inicia-se com o pedido de restituição e compensação (PER/DCOMP)
formulado pela embargante, decorrente de pagamento a maior de contribuição para o
PIS/PASEP. A DCOMP gerada pelo programa foi transmitida com o objetivo de compensar os
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.958 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900498/2014-81

débitos discriminados com crédito de PIS/PASEP, código de receita 6912, decorrente de
recolhimento com DARF efetuado em 25/01/2010, no valor de R$533.504,58.
No despacho decisório emitido pela DRF Feira de Santana/BA consta o seguinte:
A partir das características do DARF descrito no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da aparente inexistência de crédito, a compensação declarada não
foi homologada. Como enquadramento legal, foram citados os arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de
25/10/1966 (Código Tributário Nacional), e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
A fundamentação para o não reconhecimento do crédito no montante postulado
consiste no fato de o valor correspondente ao DARF indicado ter sido utilizado para quitação de
débito do contribuinte. No processamento eletrônico, tal constatação foi feita com base nos
dados contidos no DARF e confrontados com as informações prestadas pelo contribuinte em
DCTF.
Desde a instalação da controvérsia, com a manifestação de conformidade, a
contribuinte reconhece que incorreu em erro formal ao manter a indicação na sua DCTF do valor
originalmente devido, realizando as compensações por meio de PER/DCOMP com base em sua
DACON retificadora, bem como nos pagamentos efetivamente realizados por meio de DARFs.
De acordo com a suposição enunciada pela requerente naquela manifestação
inicial, o que poderia ter gerado a errônea impressão da inexistência de crédito em seu favor teria
sido um mero erro formal existente na DCTF transmitida, aliada à desconsideração, por parte do
julgador, dos documentos que comprovariam o crédito, como o DACON e o DARF.
Afirma que, no período de abril de 2009 foi apurado um débito, demonstrado no
DACON retificador, que teria sido quitado por meio do DARF indicado neste processo. Ou seja,
segundo a reclamante, houve um pagamento a maior, não restando quaisquer dúvidas acerca da
(i) existência e (ii) da origem do crédito pleiteado.
Em suma, a compensação não teria sido homologada em razão da ausência de
retificação da DCTF.
Nesse contexto, a manifestação de inconformidade trouxe as alegações a seguir
sintetizadas:
(a) Sendo constatado erro na apuração e existência de créditos de PIS não
considerados no período, decorrentes da aquisição de produtos e serviços
creditáveis no PIS/Cofins não cumulativos, foi apresentada DACON
retificadora.
(b) O indébito decorrente da retificação, haja vista o pagamento a maior, por si só
já justificaria o pedido de compensação.
(c) A simples ausência de retificação da DCTF é um mero erro formal, e não é um
impeditivo à análise do teor do direito creditório pleiteado.
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.958 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900498/2014-81

O acórdão proferido pela DRJ/BHE, no entanto, rejeitou a manifestação de
inconformidade com base nos seguintes fundamentos:
(a) Levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve ser líquido
e certo (art. 170 do CTN), conclui-se que deve a RFB não homologar a
compensação se ficar configurada a falta de certeza e liquidez, notadamente
quando evidenciada divergência entre os valores informados em DCTF e
Dacon.
(b) A retificação de DACON, sem que se aponte objetivamente o erro ocorrido no
levantamento do tributo apurado originalmente, fazendo-se acompanhar dos
documentos comprobatórios pertinentes, não é capaz de evidenciar a
existência de pagamento indevido ou a maior no período considerado.
Também o DARF, por si só, não constitui prova de pagamento indevido ou a
maior; antes atesta tão somente o pagamento de débito originalmente
declarado.
(c) Ainda que tivesse sido transmitida a DCTF retificadora, a mera retificação,
operada após a ciência do despacho decisório e sem suporte em nenhum outro
elemento de prova, não se prestaria para comprovação do pagamento indevido
ou a maior.
(d) A contribuinte não apresentou prova da ocorrência de erro na apuração
original do tributo ou na fundamentação do despacho decisório, de forma a
evidenciar a existência do crédito pretendido.
Percebe-se nesse ponto uma aparente alteração do fundamento para manter a
rejeição ao pedido de compensação da embargante: à ausência de retificação da DCTF, que leva
à conclusão existente no despacho decisório, acrescentou-se como justificativa a ausência de
comprovação do direito creditório e do erro na apuração original.
Já em seu recurso voluntário, a embargante arrimou sua defesa nos seguintes
argumentos:
(a) Primeiramente, reiterou os argumentos trazidos na manifestação de
inconformidade.
(b) Suscitou a prevalência da verdade material sobre os erros formais, como a
ausência de retificação da DCTF.
(c) Alegou a impossibilidade da inovação por parte da DRJ/BHE, que teria, no
seu entender, agregado fundamento novo à rejeição do pedido de
compensação.
(d) Socorrendo-se da previsão contida no art. 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no
70.235/72,1 informou o fundamento jurídico do crédito pleiteado e juntou a

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.958 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900498/2014-81

documentação necessária à comprovação do crédito de PIS utilizado na
retificação do DACON, com vistas a atestar o indébito apurado e utilizado na
DCOMP em discussão.
O Acórdão proferido por esta colenda Turma, no entanto, negou provimento ao
recurso voluntário considerando, essencialmente, que “a mera alegação sem a devida produção
de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao sujeito passivo e a consequente
homologação das compensações declaradas”. Além disso, notando que a prova é ônus do
contribuinte e não sendo praticada no início do processo, geraria “a perda do direito de o fazê-lo
posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se fenômeno denominado preclusão temporal”.
Em síntese, limitou-se a afirmar a ausência de provas a respeito do erro em que se
apoia o pedido de compensação, bem como a preclusão quanto à juntada das provas em sede de
recurso voluntário. Desse modo, deixou-se de enfrentar os demais pontos, inclusive aqueles que
foram inicialmente direcionados aos fundamentos do despacho decisório para a negativa da
homologação pleiteada.
Casos semelhantes vêm sendo julgados neste Conselho e na Câmara Superior nos
últimos anos, inclusive tratando de recursos apresentados pela embargante.2 A respeito da
exigência de retificação da DCTF como pré-requisito para verificar a existência do direito
creditório, a jurisprudência administrativa tem levado em conta o entendimento manifestado no
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, para decidir que a apresentação de DCTF retificadora
antes da transmissão do pedido de compensação não é condição indispensável para a apreciação
da existência do direito creditório, que surge pelo pagamento indevido ou a maior de tributo.
Dentre os vários julgados que abordam esse tema,3 cito aqui o acórdão no 3302-
009.999, de autoria da Nobre Conselheira Denise Madalena Green, assim ementado:
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO PELA DRJ.
A apresentação de DCTF retificadora antes da transmissão do pedido de
restituição/compensação de tributo não é condição para a apreciação da existência do
direito creditório, que surge pelo pagamento indevido ou a maior. A recusa em analisar
as razões e as provas carreadas ao processo configura cerceamento do direito de defesa.
Já no que se refere ao fundamento acrescentado à decisão de piso, qual seja, o de
que a contribuinte não apresentou prova da ocorrência de erro na apuração original do
tributo ou na fundamentação do despacho decisório, de forma a evidenciar a existência do

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
[...]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
............
2 E.g. Acórdão no 1301-003.881 (14/05/2019).
3 E.g. Acórdão no 9101-005.421 (07/04/2021); Acórdão no 1201-005.965 (19/07/2023); Acórdão no 3402-008.838
(29/07/2021); e Acórdão no 9303-008.110 (20/02/2019).
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.958 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900498/2014-81

crédito pretendido, haveria a possibilidade de considerar que tal argumento apenas
complementaria o embasamento da decisão de primeira instância. 4
Seja como for, tanto nas diferentes Turmas deste Conselho quanto na Câmara
Superior, tem prevalecido em casos análogos a convicção de que é preferível reconhecer
parcialmente a pretensão da recorrente, de modo a não lhe suprimir instâncias de julgamento,
além de abrir a oportunidade para que os documentos apresentados sejam analisados
adequadamente, a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e, consequentemente, aferir o
direito de crédito do sujeito passivo.
Nesse sentido, é corrente neste Órgão Julgador o entendimento de que, nos casos
relacionados à comprovação de créditos originalmente indeferidos por despacho eletrônico,
somente após a decisão proferida pela DRJ o sujeito passivo tem uma percepção mais completa
das razões do indeferimento, passando então a ter condições de oferecer provas consistentes
sobre suas alegações. Sobre esse ponto de vista, veja-se por exemplo o seguinte excerto extraído
do voto proferido recentemente pela I. Relatora Thais De Laurentiis Galkowicz, em 19/07/2023,
no Acórdão no 1201-005.965:
Como se sabe, é amplamente aceita por este Conselho a apresentação de provas em sede
recursal no contexto da comprovação de créditos que, na origem, foram indeferidos por
despacho eletrônico, como ocorre no presente caso. Isto porque é somente com a
decisão proferida pela DRJ que o particular passa a ter pleno conhecimento das razões
do indeferimento, podendo apresentar as provas pertinentes em seu favor. Ou seja, trata-
se de situação em que o direito ao contraditório e ampla defesa fica postergado,
tornando-se imperioso o aceite de apresentação de provas quando da apresentação de
recurso voluntário. Tudo isso no contexto do princípio da verdade material e do
formalismo moderado, os quais prevalecem no contencioso administrativo, além da
estar no sentido da prescrição contida no art. 29 da Lei n. 9.784/99: “as atividades de
instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão
realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem
prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias.”
Lembremos que o acórdão combatido adotou como uma das razões para não
reconhecer o direito creditório a falta de apresentação de documentos no momento da
manifestação de inconformidade, sob o argumento de preclusão. Entretanto, no caso sob análise,
é forçoso observar que o recurso voluntário foi a primeira oportunidade em que a embargante
poderia ter produzido as provas em questão, pois a controvérsia original residia na divergência
entre a as informações contidas na DCTF e no DACON, posto que o DARF recolhido coincidia
com o valor da DCTF não retificada.
Em resumo, no caso concreto, verifica-se então que:
 O fundamento do despacho decisório é pacificamente superado pela
jurisprudência do CARF.
 As razões adicionais do acórdão da DRJ foram contestadas tempestivamente,
na primeira oportunidade, com a tentativa de comprovação do crédito por
meio de planilhas e notas fiscais.

4 Justificativa semelhante foi adotada, por exemplo, para a rejeição dos embargos no processo no
10580.903617/2009-03, tendo a questão sido apreciada de maneira mais abrangente pela CSRF, ao julgar o recurso
especial que culminou na prolação do Acórdão no 9101-005.421, com relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.958 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900498/2014-81

 Os documentos acostados aos autos precisam ser analisados, sob pena de
cerceamento do direito de defesa.
Entretanto, evidente está que, nesta instância administrativa de julgamento, não
convém analisar provas do preenchimento equivocado da DCTF e verificar erros no
preenchimento da DCOMP. Por outro lado, a eventual conversão do julgamento em diligência
também implicaria supressão de instância, em termos práticos, uma vez que não permitiria ao
contribuinte o direito de discutir provas em duas instâncias.
Tem-se então que, admitindo a desnecessidade da retificação formal da DCTF
para superação da inexatidão material cometida no preenchimento da DCOMP, e atendendo aos
princípios da verdade material e da moralidade administrativa, a retomada do exame desde a
unidade origem, com a prolação de um despacho decisório complementar, permitiria ao
contribuinte que, diante de um eventual indeferimento do pleito em relação ao mérito de seu
pedido, em tese, a matéria pudesse ser discutida em duas instâncias, com a apresentação de nova
manifestação de inconformidade, e, conforme o caso, novo recurso voluntário.
Dessa forma, a unidade de origem poderia verificar o mérito do pedido acerca da
existência do crédito, sua liquidez e certeza, bem como a respectiva compensação, nos termos do
art. 170, do CTN, retomando-se a partir de então o rito processual de praxe.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, a fim de
que seja sanada a omissão apontada, com a consequente reforma do acórdão embargado para dar
parcial provimento ao recurso voluntário, a fim de que a unidade de origem analise o conteúdo
do crédito pleiteado à luz dos documentos colacionados aos autos e profira despacho decisório
complementar, sem óbice à possibilidade de intimar a contribuinte, se for o caso, a apresentar
provas adicionais.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 1640
DF CARF MF
Original